Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAR A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. A parte agravante sustenta indevido sobrestamento da execução, usurpação de competência para suspender cumprimento de sentença, concessão ex officio de efeito suspensivo e possibilidade de prosseguimento quanto à parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, interposto pelo Distrito Federal e sem efeito suspensivo concedido, pode justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento implica a continuidade do cumprimento de sentença, pois o recurso, pendente de julgamento definitivo, não obsta a execução.
4. Atribuir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau por decisão superveniente de primeiro grau não encontra respaldo legal e caracteriza atuação indevida.
5. A jurisprudência da Turma Cível estabelece que não há fundamento legal para condicionar a execução ao trânsito em julgado de recurso desprovido de efeito suspensivo, especialmente quando a controvérsia se restringe a parte do crédito, como índice de correção monetária.
6. Impõe-se o prosseguimento da execução, inclusive com remessa dos autos à Contadoria Judicial, ao menos quanto à parcela incontroversa da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença.
2. O juízo de primeiro grau não pode, por decisão superveniente, conferir efeito suspensivo a recurso pendente de julgamento no tribunal.
3. O cumprimento de sentença deve prosseguir, inclusive quanto à parcela incontroversa, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, caput e parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640877, AI n. 0725581-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJE 5.12.2022.